Tribunal: TJSP
Processo: 1044678-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de venda e compra – Culpa exclusiva do promitente comprador por incapacidade financeira de liquidação do preço – Razoabilidade do perdimento de 20% das quantias pagas a título de perdas e danos a favor do compromissário vendedor, com a restituição de 80% – Ineficácia por vistosa potestatividade da cláusula penal compensatória convencionada do instrumento padrão –

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de venda e compra – Culpa exclusiva do promitente comprador por incapacidade financeira de liquidação do preço – Razoabilidade do perdimento de 20% das quantias pagas a título de perdas e danos a favor do compromissário vendedor, com a restituição de 80% – Ineficácia por vistosa potestatividade da cláusula penal compensatória convencionada do instrumento padrão – – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.